Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704025-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A. Intimem-se o embargado para apresentar contrarrazões. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 19:18:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator